Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APLICABILIDADE DE MULTA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO. GARANTIA OFERECIDA PELO DEVEDOR. CONCEITOS DISTINTOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PARÂMETROS JÁ DELIMITADOS. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a aplicabilidade de multa e a imposição de pagamento de honorários de advogado devidos pelo não adimplemento voluntário da obrigação, bem como a necessidade de inauguração de incidente de liquidação da sentença.
2. O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com eventual garantia oferecida pelo devedor. 2.1. Essa garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, de liberar o devedor. 2.2. Logo, nos termos do art. 523 do CPC a prática de eventual ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação do devedor, deve dar ensejo à aplicação da multa correspondente a 10% (dez por cento) do montante devido, além da imposição do pagamento do valor dos honorários de advogado. 2.3. O depósito procedido pela sociedade anônima agravante teve como objetivo servir de garantia do juízo e não como pagamento. 2.4. Por essa razão afigura-se legítima a mencionada aplicação da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. A obrigação constituída em favor da recorrente pode ser quantificada somente por intermédio de cálculos aritméticos. 3.1. Acontece que os referidos parâmetros já foram delimitados pela Egrégia Terceira Turma Cível ao julgar recurso de apelação. 3.2. Ora, é evidente, portanto, que essa situação dispensa a produção de prova pericial e a necessidade de instauração da fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
4. À vista do exposto, não subsiste a justificativa para a pretendida modificação da decisão agravada, sendo certo que as alegações articuladas pela sociedade anônima agravante não estão alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.